Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-40.2018.8.11.0025
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1000424-40.2018.8.11.0025
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUÍNA/MT
Recorrente: DAES - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JUÍNA
Recorrido: JULIO FERNANDO DESKE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABERTURA DE BURACO PARA MANUTENÇÃO DE CANO. MONTE DE TERRA NA PISTA DE ROLAMENTO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. LESÃO CORPORAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, afasto a prejudicial da prescrição, haja vista que a citação válida, ainda que de parte ilegítima, tem o condão de interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. BNCC. EXTINÇÃO. SUCESSÃO DA UNIÃO. ADMINISTRAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL S/A. LEI 8.029/90 E DECRETO No 1.260/94. PLANO COLLOR. VALORES RETIDOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 172 E 175, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ART. 219, DO CPC. SEGUNDA DEMANDA, AJUIZADA CONTRA A UNIÃO, ANTES DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA AÇÃO CONTRA O BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO. DECRETO N.o 20.910/32. (...) 2. A citação válida em processo extinto, sem julgamento do mérito, excepcionando-se as causas de inação do autor (art. 267, incisos II e III, do CPC), interrompe a prescrição. Precedentes: RESP 231314 / RS ; Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ de 16/12/2002; AGRESP 439052 / RJ ; Rel. Min.a NANCY ANDRIGHI, DJ de 04/11/2002; RESP 238222 / SP ; Rel. Min. CASTRO FILHO, DJ de 13/08/2001; RESP 90454 / RJ ; Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 18/11/1996. 3. In casu, a parte dispunha de valor em depósito, bloqueado em razão do Plano Collor, e que encontrava-se agenciado pelo BNCC, o qual foi extinto sendo sucessora a União e o responsável pela administração, na época era o Banco do Brasil S/A, sendo certo que, de acordo com o disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional para reaver estes valores é de 05 anos, consoante a jurisprudência predominante neste Sodalício (EREsp no 421840/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 11/10/2004). 4. Destarte, a parte primeiramente opôs ação em face do Banco do Brasil S/A, julgada extinta sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que este seria parte ilegítima para ação, a qual deveria ser intentada em face da União, razão pela qual foi proposta nova ação contra a União e o Tribunal a quo reformando a sentença de primeiro grau reconheceu a não ocorrência de prescrição, uma vez que a parte fora diligente na persecução do seu direito. 5. A citação é formalmente válida quando revestida dos requisitos de modo, tempo e lugar bem como a realizada na pessoa indicada na inicial como o demandado, e a citação nula, ou seja, eivada de vício formal, não interrompe a prescrição. 6. O efeito interruptivo da prescrição se opera quando validamente citada a pessoa cuja legitimidade seja controversa, havendo, inclusive aparência de correta propositura. 7. A ratio essendi dos arts 172 e 175 do Código Civil revogado e do art. 219, do CPC, é a de favorecer o autor diligente na proteção do seu direito, porquanto, raciocínio inverso conspiraria contra a dicção do art. 219, do CPC e do art. 172 Código Civil, bem como do art. 175, do CC, o qual preceitua que "A prescrição não se interrompe com a citação nula por vício de forma, por circunduta, ou por se achar perempta a instância ou a ação." 8. Deveras, o prazo prescricional interrompido pela citação válida somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo extinto sem julgamento do mérito, tanto mais que, se assim não o fosse, a segunda ação também seria extinta por força da litispendência. (...) 10. Consectariamente, em tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença da primeira ação proposta contra o Banco do Brasil, que foi extinta, sem julgamento do mérito, publicada em 08.09.2003 (fl. 154), a segunda demanda, ajuizada contra a União, em 16.04.2004, não foi atingida pela prescrição qüinqüenal do Decreto n.o 20.910/32. 11. Recurso especial desprovido. (REsp 934.736/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 01/12/2008) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRIMEIRO PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, mesmo extinto o processo por ilegitimidade passiva, a citação válida possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional ante a aparência de correta propositura da ação. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1618257/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 28/03/2017)
2. Trata-se de ação aforada por JULIO FERNANDO DESKE pleiteando indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito.
3. A reparação de danos decorrente de conduta omissiva praticada pelo Estado, latu sensu, cuida de hipótese excepcional de responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da faute du service, encontrando-se, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo.
4. Tem-se configurada a responsabilidade civil da autarquia municipal quando o dano experimentado tem origem em ato omissivo, consistente na ausência de sinalização quanto à abertura de buraco e de monte de terra na pista de rolamento, como forma de garantir aos usuários condições adequadas de trafegabilidade no local.
5. Com relação ao dano material, é cediço que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944 do cc/2002). Ocorre que, no caso concreto, a despeito da verificação da culpa da do demandado pela ocorrência do acidente, não há, de outro lado, qualquer comprovação a respeito dos prejuízos materiais alegados na exordial. Com efeito, não há orçamento, nota fiscal ou qualquer outro documento comprovando algum efetivo prejuízo material. Aliás, sequer há fotos da motocicleta, restando inviável a fixação de qualquer indenização a título de dano material.
6. Por outro lado, o dano moral, neste caso, é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado em razão de ofensa à integridade física (lesões decorrentes do acidente). Os laudos acostados no ID 15497614 comprovam que o Recorrido sofreu lesão no ombro, necessitando se afastar de suas atividades habituais por 10 (dez) dias. Patente, pois, os danos morais sofridos.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
9. O Supremo Tribunal Federal via controle concentrado, declarou à inconstitucionalidade do art. 5.o da Lei n.o 11.960/2009, que alterou o art. 1.o-F da Lei no 9.494/1997, que normatizava a incidência dos consectários legais aplicáveis sobre as condenações da Fazenda Pública (ADI n.o 4425/DF e n.o 4357/DF). Portanto, nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Entendimento sufragado no Recurso Representativo de Controvérsia n.o 1270439/PR.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000424-40.2018.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRENTE), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO - CNPJ: 04.709.778/0001-25 (RECORRENTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), NAYARA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 052.285.991-77 (RECORRIDO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), JULIO FERNANDO DESKE - CPF: 000.602.701-60 (RECORRIDO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022